Tribunal: TJSP
Processo: 1067870-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Dívida quitada – Relação de consumo – Manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito – Permanência do registro negativo mesmo depois de liquidado o débito – Presença de interesse – Precedente do STJ – Prazo de cinco dias úteis – Danos morais presumidos – Indenização devida e fixada em R$ 5.000,00 – Sentença parcialmente

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Dívida quitada – Relação de consumo – Manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito – Permanência do registro negativo mesmo depois de liquidado o débito – Presença de interesse – Precedente do STJ – Prazo de cinco dias úteis – Danos morais presumidos – Indenização devida e fixada em R$ 5.000,00 – Sentença parcialmente reformada.

Apelação do autor parcialmente provida, não provida a da ré.